Tribunal: TJDFT
Processo: 0701297-82.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE PERÍODO RELATIVO À LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. RECONHECIDA A INCONSTITUCIONALIDADE DA TR COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1o-F, DA LEI N.o 9494/97. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA.
1. A pretensão ao recebimento da conversão de licença-prêmio em pecúnia somente se torna exigível com o reconhecimento do direito pela Administração. Prescrição afastada.
2. No julgamento do RE 870.947/SE, o excelso STF consignou que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. Por outro lado, asseverou que “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09”.
3. Levando em consideração o que restou decidido no RE 870.947/SE, o colendo STJ, no julgamento REsp repetitivo n.o 1.495.146/MG, fixou a tese de que, nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral, os débitos da Fazenda Pública sujeitam-se aos seguintes encargos: “(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E”.
4. Apelo provido.